Tribunal: TJMT
Processo: 1015117-70.2019.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015117-70.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (AGRAVANTE), PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 03.225.441/0001-80 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015117-70.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

AGRAVADO: PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL -

STAY PERIOD
–SUSPENSÃO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA A RECUPERANDA – ESSENCIALIDADE DE MAQUINÁRIOS OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO

– APLICAÇÃO DO
CAPUT
DO ART. 6o E FINAL DO §3o DO ART. 49, AMBOS DA LEI 11.101/2005 -
RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme o art. 6o, §4o, e art. 49, §3o, da Lei no. 11.101/2005,

o deferimento do processamento da Recuperação Judicial
suspende o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a recuperanda.

Ainda que o crédito tenha a natureza daqueles indicados no §3o, é vedada a
venda ou retirada de bens de capital indispensáveis aos negócios da empresa no prazo do
stay period
.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015117-70.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

AGRAVADO: PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015117-70.2019.8.11.0000 de decisão que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1006057-50.2019.8.11.0040, 1
a
Vara Cível de Sorriso, reconheceu a essencialidade dos maquinários objeto da Ação de Busca e Apreensão no 0009791-09.2019.8.16.0033, Comarca de Pinhais-PR e determinou que fossem mantidos na posse da recuperanda no prazo de blindagem.

O agravante discorre sobre a ausência de prova da essencialidade dos referidos bens (moto niveladora e escavadeira) ao soerguimento da atividade exercida pela agravada.

Aduz também que o crédito é extraconcursal, pois gravado com cláusula de alienação fiduciária e portanto não se submete à Recuperação Judicial.

Contraminuta no id n. 25125535.

O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do Recurso ( id n. 31252987).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015117-70.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

AGRAVADO: PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTACAO LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015117-70.2019.8.11.0000 de decisão que, nos autos da Recuperação Judicial n. 1006057-50.2019.8.11.0040, 1
a
Vara Cível de Sorriso, reconheceu a essencialidade dos maquinários objeto da Ação de Busca e Apreensão no 0009791-09.2019.8.16.0033, Comarca de Pinhais-PR e determinou que fossem mantidos na posse da recuperanda no prazo de blindagem.

Em 29/08/2019 a agravada protocolou o pedido de Recuperação Judicial, cujo processamento foi deferido em 05/09/2019.

Com isso foram suspensas as Ações e Execuções contra ela propostas, como
impõe
o
caput
do art.
6o da Lei 11.101/2005.

Então, opôs Embargos de Declaração, em que arguiu a omissão da análise do pedido de declaração de essencialidade dos bens gravados com cláusula de alienação fiduciária, em especial daqueles mencionados na Ação de Busca e Apreensão no 0009791-09.2019.8.16.0033, Comarca de Pinhais, com Carta Precatória expedida na comarca de Lucas do Rio Verde (no 1004543-47.2019.8.11.0045), na qual já havia mandado de busca e apreensão com o oficial de justiça para cumprimento imediato (id no 23972361 - Pág. 9), e ficou decidido o seguinte:

Sustenta a Recuperanda a necessidade de concessão de liminar para que seja mantida na posse dos bens gravados com alienação fiduciária, eis que essenciais ao exercício da atividade, haja vista que atua no ramo de construção civil, utilizando-os nas execuções das obras.

Assevera, ainda, ter conhecimento de que houve a distribuição de processo de busca e apreensão de duas máquinas (motoniveladora G930; ano/Modelo: 2014/2014; e escavadeira EC220 DL; ano/modelo: 2014/2014, objetos de garantia dos Contratos de Alienação Fiduciária – Cédula 367713/001 e Cédula 367713/001, firmado com o Banco Volvo Brasil S/A), na Comarca de Pinhais/PR sob o n. 0009791-09.2019.8.16.0033, cuja liminar foi deferida, sendo que a carta precatória foi distribuída na 6a Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT sob o n. 1004543-47.2019.8.11.0045.

Pois bem. O deferimento do pedido formulado encontra fundamento no artigo 49, §3o, da Lei 11.101/2005, in verbis:

(...)

Portanto, considerando que no presente caso os bens móveis (motoniveladora e escavadeira), gravados com alienação fiduciária, objetos da ação de busca e apreensão em trâmite na Comarca de Lucas do Rio Verde/MT (autos n. 1004543-47.2019.8.11.00045),
ao que tudo indica, possuem total identidade com a atividade empresarial da Recuperanda, o deferimento do pedido é medida que se impõe.

Nessa esteira, DEFIRO a manutenção da Recuperanda na posse dos bens gravados com alienação fiduciária, durante o prazo de blindagem.

A Lei no. 11.101/2005 tem como princípio condutor a preservação da empresa, com ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, nos termos do artigo 47.

Na hipótese, foi determinada apenas a manutenção dos maquinários com a agravada, pois imprescindíveis à continuidade do seu funcionamento, o que é plenamente possível já que a Recuperação Judicial encontra-se no
stay period
(
c
aput
do art.
6o da Lei 11.101/2005)

Apesar de na decisão não ter sido consignado se os créditos discutidos na Ação de Busca e Apreensão sujeitam-se ou não à RJ, é importante lembrar que, mesmo que se cuidasse daqueles não submetidos,
o artigo 49 da Lei 11.101/2005 enuncia no final do § 3o que nessa fase é vedada
a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ.

Como se vê, a lei, inclusive no tocante aos créditos extraconcursais, faz ressalva quanto à venda ou retirada dos
bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

No mais, a motoniveladora e a escavadeira demonstram-se indispensáveis no ramo de atividade da agravada (engenharia e construção civil – id no 23015684 - Pág. 16 dos autos de origem), de forma que, se não mantidos com ela, por ora, é capaz de inviabilizar ou, na melhor das hipóteses, reduzir drasticamente a sua expectativa de lucro.

Portanto, a decisão deve ficar inalterada.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020